Tribunal: TJSP
Processo: 1006530-43.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços de telefonia móvel – Exigência de multa pela rescisão do contrato de prestação de serviço durante o período de fidelização – Pretensão do autor de declaração de inexigibilidade da multa – Alegação de rescisão do contrato em virtude de falhas nos serviços prestados pela ré –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços de telefonia móvel – Exigência de multa pela rescisão do contrato de prestação de serviço durante o período de fidelização – Pretensão do autor de declaração de inexigibilidade da multa – Alegação de rescisão do contrato em virtude de falhas nos serviços prestados pela ré – Sentença de procedência do pedido – Insurgência da ré – Descabimento – É vedada a cobrança de multa em caso de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo consumidor – Inteligência do artigo 58, §2o, da Resolução no 632/2014 da ANATEL – Hipótese em que, diante de detalhada descrição dos fatos e da indicação dos protocolos de atendimento pelo autor, a ré limitou-se a afirmar que não encontrou registro de reclamações do requerente e a admitir a possibilidade de existência de "áreas de sombra" – Ausência de demonstração da regularidade dos serviços prestados – Multa inexigível – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços de telefonia móvel – Pretensão do autor de recebimento de indenização por dano moral – Sentença de procedência do pedido – Insurgência da ré – Cabimento – Hipótese em que não restou demonstrada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica requerente – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.